Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-11.2020.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000574-11.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMILTON CARLOS DE AGUIAR - CPF: 019.866.131-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEONI PEREIRA DA SILVA MENDONCA - CPF: 872.347.341-04 (VÍTIMA), HENRIQUE ARRUDA SALOME - CPF: 035.373.771-26 (ASSISTENTE), ALEX DE SOUZA FERREIRA - CPF: 960.433.501-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA VEROSSÍMIL – POSSÍVEL SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – DECLARAÇÕES COLHIDAS NOS AUTOS NÃO AUTORIZAM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – CORREÇÃO DA PENA APLICADA – ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – TESES PREJUDICADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito doméstico, tem especial relevância na formação da convicção do julgador, haja vista serem, na maioria dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, mas desde que corroborada pelas demais provas coligidas aos autos, situação que não ficou evidenciado na espécie.

As afirmações da vítima em juízo, de que o apelante praticou lesão corporal contra ela e de que ele iniciou as agressões, não exalam força suficiente, pois permeadas de contradições e sem quaisquer outros elementos probatórios para corroborar a autoria imputada ao acusado. Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do crime e também sobre a possível ocorrência de legítima defesa, deve ela ser interpretada em favor do réu, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Amilton Carlos de Aguiar
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da ação penal n. 1000574-11.2020.8.11.0038, o condenou pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais anexas, a defesa sustenta a inexistência de provas da autoria delitiva, aduzindo que a versão da vítima é contraditória e foi afastada pelos demais elementos de prova contidos no feito, devendo eventual dúvida ser resolvida em favor do acusado, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo.

Alternativamente, postula a desclassificação da conduta do apelante para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que ao tempo do delito o réu e a vítima já estavam separados, não havendo mais relação de afeto entre eles.

Ainda de forma subsidiária, requer o afastamento da circunstância agravante da reincidência ou ao menos a diminuição do
quantum
de aumento da pena na fração de 1/8, bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 163048876).

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu os argumentos defensivos, requerendo o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 163048884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando simplesmente que:

“Recorrente: Requer: a absolvição ante a ausência de prova de autoria – redimensionamento da pena e aplicação de regime de cumprimento da pena no mais brando. Não acolhimento. Provas suficientes de autoria e materialidade. Pena e regime inicial de cumprimento da pena devidamente fixado de acordo com a norma penal. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Id. 164916186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Amilton Carlos de Aguiar
foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pois de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado
a quo
:

“(...) no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 21h00min, nas dependências da residência particular do denunciado, sediada na Rua das Américas, nº 523, bairro Cidade Alta, na cidade de Reserva do Cabaçal/MT
AMILTON CARLOS DE AGUIAR
,
no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde
da sua ex-convivente/ofendida CLEONI PEREIRA DA SILVA, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve, conforme indicado no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 24/27 e registro fotográfico de fls. 18/23.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por um período de dois meses, sendo a relação conturbada em razão das agressões praticadas pelo indiciado.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a ofendida deslocou-se até a residência do
AMILTON CARLOS DE AGUIAR
a fim de pegar uma mala, pois estavam separados há dois dias. Ocorre que ao chegar no local, a vítima deparou-se com a casa toda aberta, razão pela qual decidiu esperar o denunciado retornar.

Ressai dos autos que
AMILTON CARLOS DE AGUIAR
ficou extremamente irritado por encontrar a ofendida em sua residência, motivo pelo qual lhe ordenou que fosse embora, contudo CLEONI PEREIRA DA SILVA permaneceu no imóvel. Ato contínuo, o denunciado simplesmente passou a agredir fisicamente a vítima, pelo que lhe desferiu socos e chutes.

A ofendida conseguiu desvencilhar-se do autuado e deslocar-se até o Núcleo da Polícia Militar de Reserva do Cabaçal para registro da ocorrência

Ante ao exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
AMILTON CARLOS DE AGUIAR
como incurso nas sanções do
art. 129, § 9 º , do Código Penal c/c art. 5°, inciso III , da Lei Federal n° 11.340/2006
; requerendo a instauração da competente ação penal e, autuada e recebida esta, seja citado para que apresente resposta à acusação no prazo legal, seja interrogado e responda aos demais termos do processo, sob pena de revelia, observando-se o procedimento ditado pelos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo até final condenação...”
(Id. 163049775).

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo, pedindo, primordialmente, que seja declarada a absolvição do assistido, sustentando nessa instância recursal, a inexistência de provas da autoria delitiva, aduzindo que a versão da vítima é contraditória e foi afastada pelos demais elementos de prova contidos no feito, devendo eventual dúvida ser resolvida em favor do acusado, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo.

Da detida análise que procedi dos autos, vejo que assiste razão à defesa.

Observa-se que, apesar de existirem indícios da prática do crime de lesão corporal pelo apelante, existe fundada dúvida sobre a dinâmica dos fatos, havendo a possibilidade de que ele não tenha efetivamente agredido a vítima ou mesmo que tenha atuado sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Na hipótese, a acusação ampara-se, em especial, nos depoimentos prestados pela vítima Cleoni Pereira da Silva, que ao ser ouvida nas duas fases da instrução processual, acabou afirmando que o acusado lhe deu socos e chutes, causando-lhe diversas lesões.

Destaco que, ao ser inquirida ainda em sede de inquérito policial, a citada vítima apresentou a seguinte versão:

“(...) QUE conviveu em união estável com a pessoa de AMILTON CARLOS DE AGUIAR pelo período de 02 meses, mas que estão separados há 02 dias e afirma que não possuem filhos em comum; QUE relata que o relacionamento do casal sempre foi ruim pois o AMILTON é uma pessoa muito agressivo e estúpido e por qualquer discussão ele quer agredi-la fisicamente; QUE o AMILTON já a agrediu fisicamente várias vezes, bem como a humilhava falando que ela era preguiçosa e não fazia nada em casa; QUE há 15 dias ele lhe desferiu uma faca na perna esquerda e tem a marca até hoje, e ainda, uma semana após esse fato ele a amarrou com uma corda e lhe desferiu vários chutes no rosto junto com os amigos "ROBSON BEIÇOLA" e "JOSÉ", mas não sabe explicar quem são esses dois; QUE nunca denunciou o AMILTON por nenhum dos fatos; QUE a declarante
esclarece que o ex companheiro nunca a xingou e nem proferiu ameças contra ela
; QUE hoje a declarante foi até a casa do AMILTON para pegar uma mala dela que estava lá, porém o AMILTON saiu de casa e deixou a casa toda aberta e para não sair e deixar tudo aberto ela ficou lá o esperando; QUE
o AMILTON chegou em casa acompanhado da nova namorada e não gostou de vê-la lá e então começou a brigar com ela
, mandando-a embora e disse ainda que ia ligar para mãe dela; QUE a declarante disse que não era para ligar para a mãe dela e o
AMILTON fechou a porta da sala a deixando para fora e em seguida a declarante empurrou a porta de volta
, mas o AMILTON ficou nervoso saiu para fora e começou a agredir a declarante; QUE relata que
ele a agrediu com muitos socos e depois a declarante caiu no chão ele continuou a agredindo com chutes
; QUE a declarante afirma que pedia para ele parar de bater, porém ele não parava; QUE em um certo momento a declarante conseguiu se levantar e sair correndo e foi até a Polícia Militar; QUE a declarante também
afirma que o AMILTON não proferiu xingamentos contra ela e não a ameaçou
; QUE afirma em razão das agressões está sentindo muita dor e muitas pontadas na cabeça,
está com escoriações pelo corpo, tais como no cotovelo, quadril e na cabeça e que a cabeça inclusive está um pouco inchada
; QUE o AMILTON é usuário de drogas e ingere muita bebida alcoólica e que hoje ele estava bêbado, porém mesmo sem beber e usar drogas ele é agressivo; QUE a declarante afirma que não deseja as medidas protetivas de urgência contra o agressor, QUE nesse momento foi cientificada da necessidade de realização do exame de corpo de delito e disse que vai comparecer; QUE a declarante afirma que ninguém presenciou as agressões e que estavam apenas os dois em casa e que a nova namorada do AMILTON saiu de lá no momento em que eles começaram a discutir...”
(Id. 163049776, pp. 8-9, destaquei).

Ao ser ouvida em juízo, embora tenha confirmado que o apelante realmente lhe agrediu com socos e chutes, a ofendida apresentou versão diferente dos fatos, conforme se extrai da síntese do seu depoimento elaborada pelo Promotor de Justiça, e que tomo a liberdade de transcrever:

“(...) a vítima
CLEONI PEREIRA DA SILVA
, na fase judicial, fez consignar que: a) que no dia dos fatos, o acusado lhe desferiu uma facada na perna; b) que faz muito tempo e não se recorda dos motivos que o réu lhe agrediu, informa que ele era muito agressivo quando estava com os amigos dele; c) o réu usava muitas drogas;
d)

confirma que foi agredida com socos e chutes e conseguiu escapar porque fugiu e conseguiu chamar a polícia
; e) a briga era direto, por causa dos amigos, bebia constantemente e naquele dia ele tinha bebido, em casa e na rua;
f)

que moravam na mesmo casa, depois dos fatos, a vítima foi para casa da mãe dela; g) que também teve violência verbal; h) que as agressões foram na barriga e no quadril;
i) que não tem mais contato com o acusado e não o viu mais; j) confirma que o réu usava drogas e na hora estava sob efeito de drogas e álcool, que ele ficava totalmente descontrolado;
k)

que houve a facada e se separaram e ao retornar na casa para pegar a mala, ao entrar na casa, o réu lhe empurrou e segurou, dando socos na barriga e no quadril, que a vítima começou a gritar, saiu correndo descalça na rua, chamou a viatura e o réu fugiu do local; l)
que o réu estava agitado, meio “loucão”; m) que conviveram pelo período de quatro meses; n) que o réu lhe fez diversas coisas, ele lhe amarrava e lhe enforcava; o) que depois deste fatos, a vítima mudou de cidade, estava casa e mudou de vida...”
(trecho das alegações finais do Ministério Público, Id. 163048866, p. 3).

De fato, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes cometidos em âmbito doméstico, tem especial relevância na formação da convicção do julgador, haja vista serem, na maioria dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, mas desde que corroborada pelas demais provas coligidas aos autos, situação que, no meu entender, não ficou evidenciado na espécie.

Analisando detidamente as duas versões apresentadas, tem-se que na fase de inquérito policial a vítima afirmou taxativamente que o apelante chegou na própria residência na companhia da nova namorada, ficando nervoso com a sua presença no local, motivo pelo qual a teria colocado para fora da casa e fechado a porta. Entretanto, como a ofendida empurrou a porta e tentou forçar a sua entrada na residência, o
recorrente teria saído do imóvel e passado a agredi-la com socos e chutes
.

Já em juízo, além de ter omitido a presença da suposta nova namorada do apelante, a vítima afirmou categoricamente que o ele lhe agrediu no interior do imóvel, aduzindo que “
ao entrar na casa, o réu lhe empurrou e segurou, dando socos na barriga e no quadril”
, conforme trecho das alegações finais do Ministério Público colacionado anteriormente.

Extrai-se ainda dos depoimentos colacionados que em sede de inquérito policial ela ressaltou que o recorrente
“
não proferiu xingamentos contra ela e não a ameaçou”
, enquanto em juízo afirmou taxativamente “
que também teve violência verbal”
.

Ademais, na fase administrativa ela consignou que foi agredida com
socos e chutes em várias partes do corpo e na cabeça
, que inclusive estaria inchada no momento da sua inquirição, enquanto em juízo afirmou que o recorrente teria dado
socos apenas na barriga e no quadril
.

Ressalto ainda que no momento do exame de corpo de delito, a vítima teria afirmado ao perito que na realidade teria existido agressões mútuas entre ela e o apelante, constando do item relativo ao “histórico” da ocorrência a seguinte informação:
“Refere que há uns 07 dias
seu marido a agrediu e ela também o agrediu
, relata que ele a empurrou ela caiu no chão e ele pisou em cima dela”
(laudo pericial, Id. 163049776, p. 28, desataquei).

Nesse sentido, além de ter afirmado que existiram agressões recíprocas entre eles, a vítima não narrou ter recebido nenhum soco do apelante, limitando-se a consignar que ele a teria empurrado e “pisado” em cima dela, fato que mais uma vez demonstra a diversidade de versões apresentadas.

Inclusive, é importante observar que no laudo pericial sobredito o médico legista constatou que a vítima apresentava apenas um ferimento no cotovelo, consistente em
“crosta em região do cotovelo direito medindo 1,5 cm x 0,5 cm”
(Id. 163049776), não havendo menção a qualquer outro ferimento compatível com os alegados socos e chutes, que segundo ela teriam acertado inclusive a sua cabeça, fato que torna ainda mais frágil a versão da ofendida.

Assim, infere-se, a princípio, que as contradições existentes entre os dois depoimentos prestados, e também no laudo pericial enfraquecem a credibilidade de referidos relatos e, em consequência, ensejam dúvida quanto à verdadeira dinâmica dos fatos, podendo se questionar, inclusive, se o agente apenas empurrou a vítima em situação de legítima defesa, o que explicaria a existência de um único ferimento no seu cotovelo.

Ressalto que o apelante não foi ouvido em juízo, já que se mudou de endereço e não foi encontrado para ser intimado da audiência, entretanto, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, ele negou a prática do crime, afirmando que a vítima teria tentado entrar na sua casa para lhe agredir com uma faca, momento em que a empurrou e fechou a porta, tendo ela caído na parte externa do imóvel (Id. 163049776, pp. 37-39).

Portanto, extrai-se dos depoimentos sobreditos que a vítima, embora tenha aduzido em todas as oportunidades que o réu lhe agrediu com socos e chutes, apresentou versões diferentes para os fatos em cada uma das oitivas, o que certamente fragiliza as duas declarações, inclusive porque o perito não atestou a existência de ferimentos compatíveis com socos e chutes.

Por outro lado, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que a ofendida é que teria iniciado as agressões, tentando entrar na sua casa com uma faca, e que apenas a empurrou e fechou a porta, versão esta que de certa forma é corroborada pela existência de um único ferimento em um dos cotovelos da ofendida, que parece ser compatível com uma queda.

Assim, diante da duplicidade de versões apresentadas, cada uma delas sustentada por prova testemunhal, entendo não ser possível aferir com certeza como os fatos se deram, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
já que a prova duvidosa deve ser considerada em favor do acusado.

Consigno que os dois policiais militares ouvidos em juízo como testemunhas (mídias audiovisuais, Ids.163048862 e 163048863) se limitaram a confirmar que foram procurados pela vítima após os fatos, tendo ela narrado ter sido agredida, motivo pelo qual, basicamente,
“deram apoio para a confecção do boletim de ocorrência”.
Entretanto, eles aduziram não ter visualizado a ação delitiva, não tiveram contato com o apelante e também não puderam atestar a existência de lesões corporais, de modo que nada acrescentaram que pudesse esclarecer a realidade dos fatos.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Determina o artigo 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de uma infração penal.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Ed. Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

À vista disso, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação do recorrente, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

Relembro que, conforme a regra do artigo 22, inciso II, do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Já no âmbito processual, dispõe o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, que o juiz deverá absolver o agente quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver dúvida fundada sobre a usa existência.

Logo, havendo dúvida fundada sobre a ocorrência da legítima defesa ou mesmo da efetiva agressão praticada pelo recorrente contra a vítima, fica inviabilizada a condenação do agente, devendo a sentença ser reformada para absolvê-lo da imputação.

Com a absolvição do recorrente, ficam prejudicadas as teses alternativas, que visavam a desclassificação da conduta, a correção da dosimetria da pena e a alteração do regime prisional.

Diante do exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou-lhe provimento
para absolver
Amilton Carlos de Aguiar
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, ficando prejudicas as teses recursais subsidiárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023